Tribunal: TJSP
Processo: 2135700-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135700-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADINA, é
agravado MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135700-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2135700-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Andradina
AGRAVADO Macromed Produtos Hospitalares Ltda.
COMARCA
Andradina 1a Vara Cível Central
VOTO No 38.039
EMENTA Execução de título judicial. Pedido de
suspensão do cumprimento do acordo homologado. Evocação da
redução de faturamento em razão da pandemia por COVID-19.
Descabimento. Situação que não corresponde a qualquer das hipóteses
de suspensão da execução previstas no artigo 921 do CPC. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução de título judicial, indeferiu pedido de
suspensão do cumprimento do acordo celebrado entre as partes acerca do
débito.
A agravante insiste no acolhimento daquele pleito.
Assim, ela assevera ser entidade atuante na área da
saúde e que sua renda sofreu drástica diminuição porque o atendimento aos
convênios particulares e cirurgias eletivas foi reduzido em razão da pandemia
por COVID-19 e passou a suportar gastos extraordinários em função dessa
nova situação, quadro que autorizava a suspensão temporária do cumprimento
do acordo.
Ao agravo foi negado efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135700-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo a recorrente acudido à determinação para recolher em dobro o preparo.
É o relatório.
I A recorrente acudiu ao despacho que lhe assinalou
prazo para recolher em dobro o preparo recursal, já não persistindo, destarte,
óbice ao conhecimento do agravo.
II Aqui se cuidava de ação de cobrança de crédito
pertinente a contratos de locação e comodato de equipamentos médicos a
proveito da Santa Casa de Misericórdia de Andradina, ora em fase de
cumprimento de acordo.
A executada requereu a suspensão o cumprimento
do ajuste ante a redução de seu faturamento e gastos extraordinários advindos
da pandemia por COVID19.
O Juiz indeferiu o pedido e assim havia mesmo de
ser.
Com efeito, o Código de Processo Civil assim
dispõe:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com
efeito suspensivo os embargos à execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135700-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
III - quando o executado não possuir bens
penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se
realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15
(quinze) dias, não requerer a adjudicação nem
indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916.”
Essa não era, porém, a situação verificada na
espécie.
Afinal, a pandemia por COVID-19 não autorizava
suspender o prosseguimento da execução, eis que tal sorte de situação não
corresponde a qualquer das hipóteses do artigo 921 do CPC.
Nessa linha, com efeito, esta Corte tem decidido:
“Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial Pedido de suspensão da execução em razão da pandemia de
COVID-19 Impossibilidade Inexistência de fundamento legal que justifique
a paralisação do processo por tempo indeterminado Execução que se realiza
no interesse do credor (art. 797 do CPC), que também vem sofrendo os efeitos
socioeconômicos
negativos
da
pandemia

Recurso
improvido”
(AI
2111662-37.2020.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 15.06.2020).
“Agravo de Instrumento
Execução de Título
Extrajudicial
Pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 dias

Indeferimento
Pleito de reforma
Inadmissibilidade
Ausência de
fundamento legal para a paralisação do trâmite processual Pretensão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135700-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
afronta os princípios da isonomia e da efetividade da execução Decisão
mantida
Recurso improvido.” (AI no 2068886-22.2020.8.26.0000, Rel.
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 13.05.20).
De mais a mais, cuidava-se de dívida oriunda de
locação e comodato de equipamentos médicos, que vinha se acumulando há
longa data e continuava insatisfeita.
Em suma, base a Corte não tem para suspender a
execução por conta daquele fato superveniente, apresentando-se, pois,
manifestamente improcedente o agravo.
Consigne-se, no entanto, nada impedir que a
devedora à vista de concreta ordem de constrição peça que o Juiz libere parte
do valor bloqueado para atendimento de suas necessidades prementes.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator